Tribunal: CARF
Processo: 16024.000470/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 30/04/2007
JUNTADA POSTERIOR DE DE DOCUMENTOS. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, III, e §4o, VI. PRECLUSÃO.
Todas as razões de defesa e provas devem ser apresentadas na impugnação, nos ditames do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, sob pena de preclusão - ex VI do § 4o, salvo quando se tratar de documentos que sirvam para robustecer tese já apresentada e/ou quando verificadas as hipóteses do art. 16 §4o do Decreto n. 70.235/1972. Não tendo sido juntados outros documentos, preclusa a oportunidade do recorrente.
PRELININAR DE NULIDADE. ATIVIDADE VINCULADA DE LANÇAMENTO. NÃO PREVALÊNCIA DE DEVER DE ORIENTAR. REJEIÇÃO.
O lançaento é atividade vinculada e obrigatória da auditoria. Não há prevalência de qualquer caráter orientador e/ou educativo prévio à obrigação de lançar, tampouco deve ser perquirida a intenção do agente tributário. Preliminar rejeitada.
CONFISCATORIEDADE DA SANÇÃO APLICADA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 02.
As alegações alicerçadas na suposta afronta ao princípio constitucional do não confisco esbarram no verbete sumular de no 2 do CARF.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 119.
É aplicável a a multa prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, na redação dada pela Lei no 11.941 de 2009, desde que mais favorável ao contribuinte, conforme verbete sumular de no 119 do CARF.
POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE LIVROS OBRIGATÓRIOS RELATIVOS A ANO EM CURSO. OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 90 DIAS.
Observado o prazo de 90 dias, é possível a exigência dos livros obrigatórios relativos ao ano em questão, independentemente deste ainda estar em curso, respeitado noventa dias da ocorrência do fato gerador (§13 do art. 225 do RPS).
RELEVAÇÃO DA MULTA APLICADA. NÃO ACOLHIMENTO.
Não é possível relevar a multa aplicada quando não estiverem comprovados os requisitos do § 1o do art. 291 do RPS por meio das folhas de pagamento.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16024.000470/2007-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.586 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
LANGE COSMETICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 30/04/2007
JUNTADA POSTERIOR DE DE DOCUMENTOS. DECRETO 70.235/1972,
ART. 16, III, e §4o, VI. PRECLUSÃO.
Todas as razões de defesa e provas devem ser apresentadas na impugnação, nos
ditames do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, sob pena de preclusão - “ex
VI” do § 4o, salvo quando se tratar de documentos que sirvam para robustecer
tese já apresentada e/ou quando verificadas as hipóteses do art. 16 §4o do
Decreto n. 70.235/1972. Não tendo sido juntados outros documentos, preclusa
a oportunidade do recorrente.
PRELININAR
DE
NULIDADE.
ATIVIDADE
VINCULADA
DE
LANÇAMENTO. NÃO PREVALÊNCIA DE DEVER DE ORIENTAR.
REJEIÇÃO.
O lançaento é atividade vinculada e obrigatória da auditoria. Não há
prevalência de qualquer caráter orientador e/ou educativo prévio à obrigação de
lançar, tampouco deve ser perquirida a intenção do agente tributário.
Preliminar rejeitada.
CONFISCATORIEDADE DA SANÇÃO APLICADA. NÃO OCORRÊNCIA.
SÚMULA CARF No 02.
As alegações alicerçadas na suposta afronta ao princípio constitucional do não
confisco esbarram no verbete sumular de no 2 do CARF.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 119.
É aplicável a a multa prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, na redação
dada pela Lei no 11.941 de 2009, desde que mais favorável ao contribuinte,
conforme verbete sumular de no 119 do CARF.
POSSIBILIDADE
DE
EXIGÊNCIA
DE
LIVROS
OBRIGATÓRIOS
RELATIVOS A ANO EM CURSO. OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 90
DIAS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16024.000470/2007-10
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.586 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000470/2007-10

Observado o prazo de 90 dias, é possível a exigência dos livros obrigatórios
relativos ao ano em questão, independentemente deste ainda estar em curso,
respeitado noventa dias da ocorrência do fato gerador (§13 do art. 225 do
RPS).
RELEVAÇÃO DA MULTA APLICADA. NÃO ACOLHIMENTO.
Não é possível relevar a multa aplicada quando não estiverem comprovados os
requisitos do § 1o do art. 291 do RPS por meio das folhas de pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Juliano Fernandes
Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário
Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente
Convocado), Ronnie Soares Anderson (Presidente) e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por LANGE COSMETICOS LTDA.
contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto – DRJ/RPO – que rejeitou a impugnação apresentada para manter a multa aplicada (CFL
38), no montante de R$11.951,30 (onze mil novecentos e cinquenta e um reais e trinta centavos),
por não ter “exibi[do] qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições previstas
na Lei n. 8.212, de 24.07.91, ou [por ter] apresenta[do] documento ou livro que não atenda as
formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita a
informação verdadeira...”
De acordo com o relatório da infração, a autuação se deu com base no
(...) art. 33, parágrafos 2° e 3° da Lei 8.212/91, c/c com art. 233,
parágrafo único, do regulamento da previdência social aprovado
pelo decreto 3.048/99 pelos seguintes fatos:
1. Livros Diários no 6 (2005) e n° 7 (2006) já encadernados, mas
ainda sem o devido registro e autenticação e assinatura dos sócios.
2. Livro Diário parcial do período 01/2007 a 04/2007 também sem
registro e autenticação e assinatura dos sócios.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.586 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000470/2007-10

3. Não apresentação do Livro Caixa do exercício 2003 quando a
empresa ainda estava como Optante do Simples.
Trata-se da primeira fiscalização da empresa, não tendo ocorrido
circunstâncias agravantes.
No tocante ao Livro Diário do exercício de 2007 a última
competência indicada 04/2007 é fixada pelo MPF emitido para a
fiscalização, e ressaltamos que o livro diário poderá ser exigido a
partir de 90 (noventa) dias contados da ocorrência dos fatos
geradores das contribuições sociais (parágrafo 13°, art. 225 do
RPS). (f. 9)
Em sua impugnação alegou, preliminarmente, a necessidade de ser presumida a
“boa-fé, (...), até prova em contrário e necessidade da política orientadora, pedagoga, consultiva
da fiscalização, antes da autuação, o que no caso vertente, não ocorreu, ferindo princípios
básicos de Direito Tributário.” (f. 59) Diz que “[a] má- fé, a intenção de burlar a lei e sonegar
impostos, em momento algum existiu” (f. 61). Reconheceu que
realmente deixou de registar anteriormente à autuação sua
documentação, no entanto, esta não é a exigência da lei.
A lei não nos determina expressamente o período em que o registro
deva ser efetuado, mas sim que o mesmo deve efetivamente
ocorrer.
Além disso, a determinação expressa do artigo 47, inciso II,
parágrafo 6° do Decreto 612/92, determina que os lançamentos
contábeis devidamente escriturados no livro Diário serão exigidos
pela fiscalização após seis meses contados da ocorrência dos fatos
geradores das contribuições.
Se a exigência pode retroagir a seis meses inerentes aos atos
escriturados, e os livros que se deixou de apresentar, com os
devidos registros são pertinentes aos anos de 2.005 e 2.006, nada
mais há que se exigir neste sentido, já que decaído está o direito de
tal exigência aos termos da legislação administrativa. (f. 63)
Acrescentou que “nenhum prejuízo foi causado aos cofres públicos, pois
independentemente da alegada exigência do registro, a empresa requerente promoveu o
recolhimento de todos os tributos ali declarados.” (f. 65) e que “o registro veio a ser efetivado,
ainda que em alegado destempo, mas como se depreende dos documentos ora encartados sua
regularidade se estampa.” (f. 67) Aduziu não poder ter a multa caráter confiscatório (f. 67) e que
“...o Judiciário tem se manifestado em casos em que a Multa moratória possui razoabilidade na
ordem destes mesmos 02% (dois por cento).” (f. 77)
Arrematou ter demonstrado
total desrazão do Sr. Fiscal, quanto a existência da infração e a
forma eleita para a imposição da multa.
Todavia, caso V.Sas. ainda não se convençam das argumentações
trazidas A vossas apreciações nesta defesa, com certeza a dilação
probatória requerida, demonstrará de forma clara e incontroversa a
razão da ora requerente em sua impugnação.
Assim é que por força da lei, com fundamentos fáticos amplamente
demonstrado nos documentos encartados, e acima de tudo pelo
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.586 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000470/2007-10

bom senso, é que se pleiteia aqui a aplicação da Justiça,
determinando a improcedência total do Auto de Infração lavrado.
(f. 83)

A instância “a quo” rechaçou teses suscitadas, restando assim ementado o
acórdão:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 19/10/2007
PRELIMINAR DE BOA-FÉ. INAPLICABILIDADE.
A responsabilidade por infrações ou descumprimento da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. DEVER DE OFÍCIO.
Uma vez observada pela autoridade fiscal a infração ou a ausência
de recolhimento de contribuições tributária, esta tem o dever de
oficio de lançá-la.
PROVAS. PRAZO. PARA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental no contencioso administrativo-fiscal deve ser
apresentada juntamente com a impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual, salvo se fundada nas
hipóteses legais expressamente previstas.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração de obrigação acessória a não exibição por parte
da empresa de qualquer livro ou documento relacionado com as
obrigações previdenciárias, ou sua apresentação sem que atenda as
formalidades legais exigidas.
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. INEXISTÊNCIA DE
CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A infração a qualquer dispositivo da legislação previdenciária
sujeita o infrator à aplicação de penalidade nos termos da
legislação vigente.
A multa administrativa pelo descumprimento de obrigação
acessória prevista em lei e aplicada em seus estritos termos, não
possui efeito de confisco. (f. 97 – 98)

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 11/05/2008, recurso
voluntário (f. 115/143), repetindo exatamente os mesmos argumentos lançados na impugnação,
inclusive com inúmeras passagens idênticas.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.586 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000470/2007-10

I – DA PRELIMINAR: DA BOA-FÉ DA RECORRENTE E DA JUNTADA POSTERIOR
DE DOCUMENTOS
Conforme já narrado, afirma a recorrente ter agido de de boa-fé e que seria um
“dever público” da fiscalização orientar o sujeito passivo, ao invés de realizar o lançamento.
Também assevera não ter juntado documentos aos autos por serem suficientes os constantes da
investigação fiscal, mas se reservou no direito de juntá-los posteriormente, caso assim fosse
necessário.
Consabido que, conforme previsão expressa do inc. III do art. 16 do Decreto no
70.235/72, todas as razões de defesa e provas devem ser apresentadas na impugnação. De fato,
em atenção ao princípio da verdade material, admite-se a apresentação extemporânea de
documentos que visem robustecer as teses declinadas desde a impugnação, para além das
hipóteses contidas no permissivo legal do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72. Como relatada
a própria recorrente, por ter entendido serem suficientes os documentos já carreados, nenhum
outro foi juntado. Preclusa, por esse motivo, a apresentação de novas provas.
Quanto ao suposto dever de orientar da fiscalização, comungo com o
asseverado na decisão “a quo”, uma vez que “o lançamento não é atividade discricionária da
auditoria, mas vinculada e obrigatória, não havendo que se alegar a prevalência de qualquer
caráter orientador e/ou educativo prévio à sua obrigação de lançar.” (f. 100) Tampouco há de se
perquirir a intenção do agente, já que a aplicação da multa por infrações da legislação tributária,
salvo determinação em contrário, dela independe. Foi, no caso, a ausência de apresentação da
documentação requerida que deu azo à autuação, sendo despicienda a demonstração de má-fé do
sujeito passivo para que seja aplicada. Rejeito, por essa razão, a preliminar.
II – DO MÉRITO: DO NÃO DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA &
DA CONFISCATORIEDADE DA SANÇÃO
A recorrente afirmou que a multa teria cariz confiscatório (f. 135) e que “o
Judiciário tem se manifestado em casos em que a Multa moratória possui razoabilidade na ordem
destes mesmos 02% (dois por cento).” (f. 137)
O argumento da vedação constitucional da utilização de tributos com efeitos de
confisco esbarra no verbete sumular de no 2 deste Conselho. De toda sorte, apesar de ser cônscia
de que o exc. Supremo Tribunal Federal estendeu a vedação prevista no inc. IV do art. 150 da
CR/88 às multas de natureza tributária, registro que multas e tributos são ontológica e
teleologicamente distintos. Isto porque, em primeiro lugar, a multa é sempre uma sanção de ato
ilícito, ao passo que tributo jamais poderá sê-lo; em segundo lugar, os tributos são a fonte
precípua – e imprescindível – para o financiamento do aparato estatal, enquanto as multas são
receitas extraordinárias, auferidas em caráter excepcional, cuja função é desestimular
comportamentos tidos como indesejáveis. Me parece pouco verossímil que uma multa, de pouco
mais de R$11.000,00 (onze mil reais), possa produzir efeitos confiscatórios ao patrimônio da
recorrente.
Foi a multa imposta por deixar de apresentar os livros próprios, tendo a
recorrente reconhecido que “realmente deixou de registar anteriormente à autuação sua
documentação” (f. 123), malgrado tenha defendido que “[a] lei não nos determina expressamente
o período em que o registro deva ser efetuado, mas sim que o mesmo deve efetivamente
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.586 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000470/2007-10

ocorrer.” (f. 123). Acrescentou que “os lançamentos contábeis devidamente escriturados no livro
Diário serão exigidos pela fiscalização após seis meses contados da ocorrência dos fatos
geradores das contribuições.” (f. 123). Assim, ao seu sentir,
[s]e a exigência pode retroagir a seis meses inerentes aos atos
escriturados, e os livros que se deixou de apresentar, com os
devidos registros são pertinentes aos anos de 2.005 e 2.006, nada
mais há que se exigir neste sentido, já que decaído está o direito de
tal exigência aos termos da legislação administrativa. (f. 123)
De fato, as cópias constantes dos autos (f. 17/21) demonstram que apenas o
livro de janeiro de 2004 está correto (f. 17), ao passo que não há nos livro de janeiro de 2005 e
janeiro de 2006 o registro e autenticação em cartório e assinatura de um dos sócios (Maria A. do
C.) (F. 19 – 21). Também se encontra ausente o livro do exercício 2003 e 2007 até 04/2007,
embora tenha sido intimado expressamente para apresentá-los, conforme TIAF em f. 25,
recebido em 24/08/2007 (f. 27).
Na impugnação foram juntados apenas os livros de janeiro e dezembro de 2006
contendo assinatura da sócia Maria A. do C. e autenticação da Junta Comercial de 14/11/2007 (f.
85 – 91), data posterior à lavratura e recebimento do AI em 19/12/2007 (f. 03). Quanto à suposta
necessidade de se aguardar seis meses para requisição dos livros contábeis do exercício de 2007,
ponho-me de acordo com o entendimento da DRJ, no sentido de que “desatualizado Decreto n°
612/92. Ocorre que o referido Decreto encontra-se de há muito revogado, vigendo atualmente o
já citado Decreto n° 3.048/99 (...). Portanto, inquestionável a exigibilidade da regular
escrituração dos lançamentos até abril de 2007, posto que a fiscalização iniciou-se em agosto
daquele ano, conforme TIAF de fls. 12/13.” (f. 101)
Vale destacar que, de acordo com o § 13 do art. 225 do RPS, é possível a
exigência dos livros obrigatórios relativos ao ano em questão, independentemente deste ainda
estar em curso, respeitado noventa dias da ocorrência do fato gerador. Como já narrado, o
TIAF em f. 25, foi recebido em 24/08/2007 (f. 27) e exigiu a apresentação de documentos até
abril de 2007, estando, portanto, observado o prazo de 90 dias. Assim, não há irregularidade
quanto à exigência fiscal e à multa aplicada em decorrência do seu descumprimento.
III – DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO: DA REDUÇÃO E DA RELEVAÇÃO DA MULTA
O § 1o do art. 291 do RPS determina que “a multa será relevada se o infrator
formular pedido e corrigir a falta, dentro do prazo de impugnação, ainda que não contestada a
infração, desde que seja o infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância
agravante.”
Da leitura do dispositivo supratranscrito extrai-se que 3 (três) são os requisitos
inarredáveis e cumulativos: i) pedido e correção da falta dentro do prazo de impugnação; ii)
primariedade do infrator; e iii) inexistência de agravante.
Do Relatório Fiscal resta incontroverso não haver circunstâncias agravantes (f.
11), mas não se desincumbiu a recorrente do ônus de comprovar a correção das falhas. Juntou
correções relativas ao ano de 2006, permanecendo ausentes os demais livros/correções que
afirma ter efetuado. Como já aclarado pela instância “a quo”, “o valor da multa aplicado é fixo,
não se alterando em função da quantidade de documentos não apresentados, ou apresentados
com irregularidades, razão pela qual a infração persiste pelas omissões apontadas.” (f. 101)
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.586 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000470/2007-10

Não há como acolher o pleito de redução da multa, já que fixada em patamar
mínimo sem a imposição de quaisquer agravantes (f. 11), perfazendo R$ 11.951,30 (onze mil
novecentos e cinquenta e um reais e trinta centavos), conforme previsto no art. 283, inciso II, "J"
do Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto 3.038/99 (f. 11).

IV – DA CONCLUSÃO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital